Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025276-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (EMBARGANTE), TELES PIRES MOGNO LTDA - CNPJ: 29.280.573/0001-06 (EMBARGANTE), AL & GT INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 19.163.928/0001-15 (EMBARGADO), FELIPE FERNANDES CORREA - CPF: 033.811.940-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

EMBARGADO(S): AL & GT INCORPORADORA LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO -
ARGUIÇÃO DE NOVA TESE
DE RELAÇÃO DE CONSUMO

–
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA

E INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO APLICAÇÃO POR NÃO SE DISCUTIR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
– DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de
inovação recursal e
rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
No caso, rediscussão indevida do mérito por inovação
mediante tese de relação de consumo.
Conexão
por prevenção
que não se confunde com incompetência territorial e alegação de cláusula de eleição de foro.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros
contra o acórdão de ID nº
253208661,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos
, negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

As partes embargantes alegam que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à necessidade do julgamento das demandas no foro do domicílio dos autores, haja vista que o local do imóvel e o domicílio do fornecedor estão situados a mais de 2.000 km (dois mil quilômetros) de distância, o que dificultaria sobremaneira o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos consumidores.

Apresentam prequestionamento quanto aos artigos
64 e 65 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
263450268.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

EMBARGADO(S): AL & GT INCORPORADORA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros
contra o acórdão de ID nº 253208661, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a
decisão
recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO DECLINADO POR CONEXÃO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFUNDIBILIDADE ENTRE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO SOMENTE QUANDO JÁ EXISTIR SENTENÇA PROLATADA EM ALGUM DOS PROCESSOS CONEXOS. PREVENÇÃO DETERMINADA PELA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência do Juízo de origem, remetendo os autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para julgamento conjunto com ação conexa, visando evitar decisões conflitantes em demandas que envolvem o mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a aplicabilidade da conexão, conforme art. 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, a definição do juízo prevento e a distinção entre modificação de competência por conexão e incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das teses dos agravantes revela que não há razão para reforma da decisão agravada. A conexão entre as ações foi corretamente reconhecida, pois ambos os processos têm causa de pedir e pedidos comuns, envolvendo o mesmo contrato. A jurisprudência e o art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, conferem ao Juízo prevento, aqui a 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, a competência para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

4. Quanto à alegação de incompetência relativa, assevera-se que essa não se confunde com a modificação da competência por conexão, a qual é matéria de ordem pública, podendo ser declarada inclusive de ofício e não se sujeitando à preclusão. Inteligência dos
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 58 e 59 do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: "A conexão de processos, com fulcro no art. 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, determina a reunião para julgamento conjunto, visando evitar decisões conflitantes, sendo matéria de ordem pública
não sujeita a preclusão até a prolação de sentença em um dos processos conexos."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 58; 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-MT 10071391920198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022; TJ-MG - AI: 10000210776258001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e TELES PIRES MOGNO LTDA., contra a decisão interlocutória (ID 163962054, autos de origem n.º 1010992-57.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT que, na Ação Declaratória com Consignação em Pagamento movida em desfavor de AL & GT INCORPORADORA LTDA., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para que fosse julgado juntamente com outra ação de resolução contratual a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nestes termos:

[...]

Em
analise
detida dos autos, vê-se que
trata-se
de Ação Declaratória
c.c
. Consignação em Pagamento ajuizada por FK Participações e Investimentos Ltda. e Teles Pires Mogno Ltda., em desfavor de Al & GT Incorporadora Ltda., em que afirmam que as partes formalizaram um Contrato Particular de Reserva Futura de Unidade Condominial, para aquisição de uma unidade autônoma, no empreendimento denominado Edifício La
Citta

By
Pininfarina. Destacam que houve atraso na entrega do empreendimento, o que ensejou a suspensão do pagamento das prestações vencidas em 2023.

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a manutenção do contrato e da obrigação de parte requerida de entregar o imóvel, bem como o depósito judicial de R$ 257.784,80 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) além do pagamento em juízo das parcelas
vincendas ,
sob pena de aplicação de multa.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido da parte autora, informando que interpôs ação de resolução contratual em tramite na 3ª
Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, que foi distribuída em 19.09.2023, postulando a remessa dos autos para o juízo prevento (id. 155935501).

Em seguida a parte autora se manifesta através do arquivo de id. 163481257.

Sem delongas. Observa-se pelo arquivo de id. 155935513, e em pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina[
1], verifica-se que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, a Ação de Resolução Contratual
c.c
. Perdas e Danos, autos n.º 5018078-93.2023.824.0005, interposta por Al & GT Incorporadora Ltda. em desfavor de Teles Pires Mogno Ltda., na qual pretende a rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida.

Assim, observa-se que as ações envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido comum, qual seja, o contrato particular de reserva de futura unidade condominial, entre elas e a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, CPC).

Destaco que, a identidade de partes não é imprescindível para a verificação da conexão. Basta que o pedido ou as razões da causa de pedir sejam comuns a duas ou mais demandas judiciais. O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes e, havendo possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, deve ser reconhecida a conexão, para que a questão seja decidida simultaneamente (art. 55 § 3º do CPC).

Assim, segundo o art. 59 do Código de Processo Civil, o qual tem aplicação imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e no caso vertente, verifica-se que a Ação de Resolução Contratual
c.c
. Perdas e Danos (n.º 5018078-93.2023.824.0005) foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 19.09.2023, enquanto que estes autos em 21.03.2024, assim, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, para ser associado à ação n.º 5018078-93.2023.824.0005 que ali tramita.

[...]
[Grifos
nossos]

Em sua minuta recursal (ID 237969653), as agravantes sustentam as seguintes teses:

Incompetência relativa, prorrogação da competência territorial e irregularidade na declinação da competência

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta recursal, conforme consta na certidão de ID 247410177.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-33444110), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 237979692.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM: 1010992-57.2024.8.11.0041

AGRAVANTES: FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

TELES PIRES MOGNO LTDA.

AGRAVADO: AL & GT INCORPORADORA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT que, na Ação Declaratória com Consignação em Pagamento movida em desfavor da ora agravada, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para que o processo fosse julgado juntamente com outra ação de resolução contratual a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

Em síntese, o Juízo a quo, após análise dos autos, entendeu que havia conexão entre a presente ação com outra ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de compra e venda de uma unidade condominial.

Fundamentou que, embora não seja imprescindível a identidade de partes, a conexão existe quando há pedidos ou causas de pedir comuns, visando evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o artigo 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

Assim, constatando que a ação em Balneário Camboriú foi distribuída primeiro, aplicou o artigo 59 do Código de Processo Civil para declarar a prevenção do Juízo de Balneário Camboriú e determinou a remessa dos autos àquela Comarca.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Incompetência relativa, prorrogação da competência territorial e irregularidade da declinação da competência

Argumentam que a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, conforme os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.

Aduzem que, a tentativa da agravada de alegar conexão e incompetência via petição simples é inadequada, pois a competência relativa exige preliminar de contestação, e não uma petição isolada.

Assim, sustentam que a ausência dessa alegação, em contestação, resultou na prorrogação da competência do juízo original (10ª Vara Cível de Cuiabá/MT).

Nesse sentido, citam a Súmula n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a declaração de incompetência relativa de ofício, reforçando que o Juízo a quo teria agido em desacordo com enunciado ao declinar a competência para a Comarca de Balneário Camboriú/SC.

Pois bem. Não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente porque, ressai dos autos que, à primeira vez em que se manifestou, a agravada arguiu, no prazo determinado pelo Juízo a quo, a ocorrência de continência e de conexão, em razão da Ação de Resolução Contratual ajuizada anteriormente, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, inclusive juntando aos autos cópia do referido processo, no qual se discute o mesmo contrato em exame e se postula por perdas e danos (
IDs
155935501 e 155935513, autos de origem).

Assim, não há que falar em preclusão temporal ou nulidade da algibeira e, a corroborar, cita-se o teor dos
arts
. 277 e 278, caput, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

[grifo nosso]

Ademais, não há que se confundir a alegação de modificação da competência por conexão com a alegação de incompetência territorial.

Para esclarecer, cita-se a doutrina de Fred Didier Júnior:

[...]

Diante de tudo o quanto se expôs, é preciso, finalmente, reiterar a lição: não se pode confundir a alegação de modificação da competência com alegação da incompetência relativa.

Ao afirmar a ocorrência de uma hipótese de modificação de competência, parte-se da premissa de que o órgão jurisdicional é competente, mas, em razão da prorrogação da competência, deve a causa ser remetida a outro órgão jurisdicional, o prevento (é nisso que consiste a modificação).

Quando se aponta a incompetência relativa, nega-se, de logo, que o juízo tenha competência para conduzir a causa, pedindo-se a remessa dos autos ao juízo competente.

A competência que surge para o juízo prevento tem natureza absoluta (funcional), sendo essa a razão pela qual é possível o conhecimento
ex

officio
da conexão ou da continência: ao autorizar a modificação da competência, surge uma hipótese de competência absoluta do órgão jurisdicional prevento, que justifica, inclusive, a quebra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC. A modificação legal da competência é uma questão que transcende o interesse das partes, indisponível, portanto, na medida em que se relaciona com a eficiência processual e serve
para minimizar
os riscos de desarmonia das decisões.

[...] (DIDIER,
Fredie
Jr. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Vol. 01. 21 ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2019; p. 281) [grifo nosso]

Desse modo, por ser matéria de ordem pública, também não há incidência de preclusão para a conexão prevista no art. 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, quanto ao caso em exame, pois só poderia ser afastada se já existisse a prolação de sentença em um dos processos, conforme cita-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No mesmo sentido é a Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, uma vez constatada a conexão,
deve-se identificar o Juiz prevento
para a reunião dos processos, conforme determinam os
arts
. 58 e 59 do Código de Processo Civil, in
verbis

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

[grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se dos autos que a Ação de Resolução Contratual cumulada com Perdas e Danos, que tramita na (autos n.º 5018078-93.2023.8.24.0005) 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, foi distribuída em 19/09/2023 (ID 155935513, p. 02, autos de origem).

A presente ação em exame, por sua vez, foi distribuída em 21/03/2024.

Desse modo, o juízo prevento é o da 3ª Vara da Comarca de Balneário Camboriú/SC e, assim, os autos devem ser mantidos com o Juízo declinado.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CPC/1973 – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO COM A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – REUNIÃO DE PROCESSOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – JUIZ SENTENCIANTE INCOMPETENTE – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o caso não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.º do CPC, aplica-se a regra geral do caput: A apelação terá efeito suspensivo e o recurso é automaticamente recebido no duplo efeito, o que implica no não conhecimento dessa parte do Apelo. 2. Uma das regras para se configurar a prevenção, à época estabelecida pelo Código de Processo Civil de 1973, estava no art. 106 que estabelecia o seguinte: Correndo em
separado ações
conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. 3. É cediço que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo julgador até mesmo de ofício. 4. No caso em apreço não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor no curso da ação (18/03/2016) e, diante da alteração havida na regra de conexão que antes trazia como entendimento pacífico que a reunião dos processos era discricionariedade do julgador, atualmente, com a alteração da redação, passou a ser tida como de observância obrigatória e, também, diante do fato de que as normas de direito processual são imediatamente aplicadas aos processos em curso, devemos analisar, além da questão da prevenção já mencionada, a segunda vertente que engloba esta preliminar: a existência de conexão. 5. Se as ações reivindicatória e demarcatória possuem a mesma causa de pedir são conexas, nos termos do que preceitua o art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”. 6. A reunião dos processos é medida que se impõe, pois, fundada na necessidade de se evitar decisões conflitantes, sendo imprescindível assegurar às partes o fundamento que justifica tal medida, qual seja: a segurança jurídica, que resguarda a estima do Poder Judiciário quando
ações conexas são julgadas simultaneamente. 7. Nulidade reconhecida, sentença cassada.

(TJ-MT 10071391920198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO CORRETA DOS TERRENOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS - NECESSIDADE. A conexão é causa de modificação de competência, por isso envolve matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, bem como podendo ser analisada diretamente por este Tribunal sem que se configure em supressão de instância. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Restando demonstrado que as demandas possivelmente dizem respeito ao mesmo terreno, é necessária a reunião dos processos, buscando-se evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, em observância à segurança jurídica.

(TJ-MG - AI: 10000210776258001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021) [grifo nosso]

Portanto, não assiste razão aos agravantes, sendo necessária a manutenção da decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento, com fulcro nos
arts
. 55, §§ 1º e 3º, e 58 e 59 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois
é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Assevera-se, ainda, que os Embargantes intentam rever o mérito suscitando nova tese, qual seja, envolvendo discussão a respeito de relação de consumo e citando ementa de julgado
relacionada à cláusula de eleição de foro e competência territorial que.

Além da tese
da relação de consumo
sequer ter sido suscitada
no Agravo de Instrumento interposto, a questão em exame não se trata de
discussão de cláusula de eleição de foro, mas de conexão entre ações em razão da prevenção, evitando-se decisões conflitantes.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado
e tentativa de rever o mérito
, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025